Tribunal: TJBA
Processo: 8024283-04.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024283-04.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PALOMA DARC SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PRISCILA MARIA LEAL CELES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIRE
ITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INÉRCIA NA CONCLUSÃO DE PAD COM REPERCUSSÃO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 5º, INCISO LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 45 DA LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM SEDE LIMINAR. EXIGIBILIDADE A SER APURADA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇ
A. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em face da alegada omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV na conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009.9484.2019.0049854-01, instaurado em dezembro de 2019 e que resultou na suspensão de benefício alimentar da impetrante desde fevereiro de 2020, sem decisão administrativa até a impetração em agosto de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ilegalidade da mora administrativa na análise do Processo Administrativo Disciplinar e sua incompatibilidade com o direito à duração razoável do processo; (ii) definir a exigibilidade da multa cominatória fixada na liminar pelo descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da preliminar de ausência de prova pré-constituída:
O objeto do
writ
não é o mérito do benefício, mas a mora administrativa. Os documentos acostados comprovam inequivocamente a inércia por mais de 20 meses até a impetração, configurando prova suficiente do ato omissivo e do direito líquido e certo à razoável duração do processo.

4.
Da preliminar de perda superveniente do objeto:

Embora a Administração tenha cumprido a liminar, o cumprimento tardio da obrigação não apaga a ilegalidade da omissão pretérita, subsistindo o interesse processual na declaração da violação do direito e na análise da exigibilidade da multa cominatória.

5. No mérito, a inércia desarrazoada da Administração, extrapolando em muito o prazo legal de 30 (trinta) dias (prorrogável por igual período) fixado pelo art. 45 da Lei Estadual nº 12.209/2011, configura flagrante ilegalidade e violação aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar.

6. A apuração da exigibilidade e do
quantum
das
astreintes
fixadas em sede de liminar, em razão do seu evidente e prolongado descumprimento, refoge ao âmbito cognitivo da ação mandamental e deve ser processada na via adequada do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
REJEITAR
as preliminares de ausência de prova pré-constituída, assim como de perda superveniente do objeto;

b)
CONHECER
da ação mandamental e,
no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para declarar a ilegalidade e abusividade da omissão das autoridades impetradas, determinando-lhes que concluam definitivamente o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 009.9484.2019.0049854-01. Ratifica-se que a análise da exigibilidade e do
quantum
devido a título de
astreintes
, em razão do descumprimento da medida liminar, deverá ser apurada em via própria de cumprimento de sentença.

T
ese de julgamento
: 1. A omissão administrativa na condução e conclusão de processo disciplinar, por período que ultrapassa em muito os prazos legais, representa violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual de regência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, MS nº 8050787-76.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8033170-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Mandado de Segurança nº
8024283-04.2021.8.05.00000
, em que figura como Impetrante
PALOMA DARC SILVA DE CARVALHO
e, na condição de autoridade impetrada o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
as preliminares de ausência de prova pré-constituida e perda superveniente do objeto,

CONH
E
CER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora